Tribunal: TJSP
Processo: 1002169-75.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Descabimento - Cobrança vexatória - Não ocorrência - Mero aborrecimento - Incômodos ou dissabores desta natureza não caracterizam o dever de indenizar - Entendimento desta C. 23a Câmara nesse sentido - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.